Tribunal: STF
Processo: HC 72253
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-12-05
Data de publicação: 1995-12-05

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – ALEGADO VÍCIO NA CITAÇÃO DO RÉU – INOCORRÊNCIA – CITAÇÃO POR EDITAL – REALIZAÇÃO DE DIVERSAS DILIGÊNCIAS PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – IMPOSSIBILIDADE DA CITAÇÃO “IN FACIEM” – PRISÃO DO RÉU EM MOMENTO POSTERIOR À DECRETAÇÃO DA REVELIA – AUSÊNCIA DE NULIDADE PROCESSUAL – JULGAMENTO DA APELAÇÃO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA – REALIZAÇÃO DO INTERROGATÓRIO DO RÉU – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – PEDIDO INDEFERIDO.